Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-02.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701657-02.2021.8.07.0010 RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: DANIEL FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DOS PROMITENTES COMPRADORES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DAS CHAVES. IMISSÃO NA POSSE DO COMPRADOR. INOCORRENCIA ONUS DO AUTOR. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. É pacífico o entendimento jurisprudencial que a incorporadora/construtora é responsável por todas as despesas relativas ao imóvel comprado na planta, incluindo taxas condominiais e impostos, até que os adquirentes obtenham a posse direta da unidade imobiliária, o que ocorre somente com o recebimento das chaves. Precedentes. 2. A concretização e conhecimento por ambas as partes quanto a existência de acordo se mostrou clara no comunicado de Id. 29577813, onde a empresa que assessora a administração condominial (G7 – Grupo Seven Brasil), enviou comunicado ao apelante, confirmando o acordo realizado com o condomínio, bem como o recebimento do valor das taxas do período 2012 a julho de 2015. E nesse ponto, muito embora a sentença tenha fundamentado que o documento de acordo não possui assinatura das partes, certo é que o comunicado da empresa de administração condominial (id. 29577813 – p. 1) afirma expressamente que o cessionário, então Autor/Apelante quitou os débitos referente as cotas condominiais anteriores ao ano de 2015. 2.1. Mostra-se devido ressarcimento, pela construtora, ora apelada, das taxas condominiais pagas pelo Autor/Apelante referente a períodos anteriores à sua posse direta no imóvel, de agosto de 2012 a julho de 2015, no valor de R$ 14.679,40 (quatorze mil, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta centavos), até porque nesse ponto há informações de recebimento do débito pelo grupo de administração condominial, bem como ainda do boleto de cobrança e respectivo comprovante de pagamento referente a tal valor, documentos estes não rebatidos pela parte demandada, que se limitou a asseverar que o termo de acordo não tem assinatura, deixando, portanto, de trazer aos autos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito autoral, nos termos do art. 373/CPC. 3. A cobrança dos débitos condominiais, por si só, não induz à conclusão automática de ocorrência do dano moral, pois, a priori, o condomínio estaria atuando no exercício regular de um direito. Necessário seria, para o reconhecimento desse tipo de dano imaterial, extrair do acervo probatório que a incolumidade psíquica do Autor/Apelante tivesse sido atingida em grau muito superior ao que restou demonstrado, impingindo-lhe consequências muito mais sérias do que as narradas nos autos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 104 do Código Civil, porque, tendo o recorrido recebido um desconto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não é possível a restituição integral dos valores pagos. Sem indicar afronta a qualquer preceito, afirma que: a) estando os valores atualizados desde a petição inicial, admitir nova atualização caracteriza bis in idem; b) sendo os juros e correção monetária matérias de ordem pública, não há que se falar em incidência da coisa julgada. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados do TJMG e do STJ. Requer no ID 33433241 – Págs. 1 e 9 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS (OAB/DF 60.471). Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da recorrente ao pagamento da sucumbência recursal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 104 do Código Civil, por carecer de prévia abordagem perante o órgão julgador, inclusive em sede de embargos declaratórios. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1912563/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 31/3/2022. Além disso, não guardando o citado preceito pertinência temática com a tese de inviabilidade de restituição dos valores pago, é correto incidir a barreira ditada pelo enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1978981/RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 25/3/2022). Também não devem prosseguir os temas de ocorrência de bis in idem e de afastamento da coisa julgada, porque a ausência de indicação dos dispositivos tidos como afrontados (AgInt no AREsp 1951518/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 31/3/2022) autoriza a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF. Acrescente-se que os dissensos pretorianos não devem prosperar por 3 (três) motivos: a) ausência de prequestionamento (AgInt nos EDcl no AREsp 1908772/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 21/2/2022); b) inexistência de indicação dos dispositivos violados – enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no REsp 1943630/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 24/3/2022); c) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1580601/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 25/2/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA. com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Com relação ao pedido de condenação nos ônus da sucumbência, esclareça-se que, embora previsto nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015